Tribunal: TJPA
Processo: 0857224-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857224-31.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUARIOS CONSUMIDORES E CONTRIBUINTES - ABMCC

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa de associação para impetração de mandado de segurança coletivo visando discutir a incidência de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à interpretação de seu estatuto social, defendendo a existência de pertinência temática e requerendo manifestação expressa sobre dispositivos legais e precedentes para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a ausência de pertinência temática entre as finalidades estatutárias da associação e o objeto da demanda tributária, bem como se há necessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e precedentes invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

5. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a exigência de pertinência temática prevista no art. 21 da Lei nº 12.016/2009, concluindo que o estatuto social da associação não contempla a defesa de interesses tributários ou de relações jurídicas empresariais com o Estado.
6. A amplitude genérica de cláusulas estatutárias não autoriza atuação indiscriminada em qualquer matéria coletiva, sob pena de esvaziamento do requisito da representatividade adequada.

7. A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes citados, desde que apresente fundamentação suficiente.
8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão embargos de declaração que visam rediscutir matéria expressamente apreciada no acórdão, sob o argumento de interpretação diversa do estatuto social da associação.

2. A pertinência temática constitui requisito indispensável à legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo, não sendo suprida por cláusulas estatutárias excessivamente genéricas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei nº 12.016/2009, art. 21; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES – ABMC
em face do acórdão de ID nº 29805958, por meio do qual esta Colenda Turma
negou provimento ao recurso anteriormente interposto
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo de origem
impetrado em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, a embargante alega a existência de
omissão
no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão embargado, ao reconhecer a
ilegitimidade ativa da associação
, teria deixado de enfrentar questão relevante relacionada à
pertinência temática prevista em seu estatuto social
.

Sustenta que a decisão teria interpretado de forma restritiva o Estatuto da entidade, ao afirmar que não haveria previsão de atuação em matéria tributária ou em relações jurídicas envolvendo o Estado, quando, segundo argumenta, o documento estatutário prevê finalidade institucional de natureza
ampliativa
, voltada à defesa de direitos em todas as áreas do direito, tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Defende, assim, que a atuação da associação não se limita a matérias relacionadas ao Sistema Financeiro da Habitação, sendo-lhe permitido defender judicialmente quaisquer interesses de seus associados.

Afirma, ainda, que a interpretação restritiva adotada no acórdão contrariaria a hermenêutica aplicável aos estatutos de associações voltadas à defesa de consumidores, os quais, segundo sustenta, devem ser interpretados de forma ampliativa, de modo a favorecer o acesso à justiça e a proteção integral dos direitos dos associados.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de interpretação
flexível e ampla do requisito da pertinência temática
para fins de legitimação de associações em demandas coletivas, defendendo que não é necessário que a entidade tenha sido criada especificamente para tratar da matéria objeto da ação.

Menciona que o acórdão também teria sido omisso quanto à apreciação de precedentes jurisprudenciais invocados nas razões recursais, os quais tratariam justamente da flexibilização da pertinência temática.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como para fins de
prequestionamento
, pleiteando manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com vistas à eventual interposição de recursos extraordinário e especial.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso, conforme certifica o ID.
31108597
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

Trata-se de instrumento voltado à correção de vícios formais da decisão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, admitindo-se efeitos modificativos apenas quando o reconhecimento do vício apontado conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento.

In casu, sustenta a embargante a ocorrência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que o julgado teria deixado de apreciar adequadamente a natureza ampliativa de seu Estatuto Social, o qual, segundo afirma, permitiria a defesa de interesses em todas as áreas do direito, inclusive em matéria tributária.

Aduz, ainda, que não teria sido analisado precedente do Superior Tribunal de Justiça que consagraria interpretação mais flexível do requisito da pertinência temática.

Todavia, razão não assiste à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão controvertida, consistente em aferir
a legitimidade ativa da associação para a impetração de mandado de segurança coletivo destinado a discutir a incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica
, à luz da exigência de
pertinência temática prevista no art. 21 da Lei nº 12.016/2009
.

Na ocasião, consignou-se expressamente que a legitimidade ativa das associações para a tutela coletiva pressupõe
compatibilidade entre o objeto da demanda e as finalidades institucionais da entidade
, exigência que decorre do princípio da representatividade adequada. Concluiu-se, após análise do estatuto social da entidade impetrante,
que

não há previsão estatutária voltada à defesa de interesses tributários ou à representação de empresas em relações jurídicas com o Estad
o
, circunstância que evidencia a ausência de pertinência temática e conduz à ilegitimidade ativa da associação para a causa.

Destacou-se, ainda, que as finalidades institucionais da entidade concentram-se na defesa de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, proprietários de imóveis e consumidores em geral, sendo o objeto da presente demanda, discussão tributária acerca da incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica, estranho ao núcleo institucional da associação.

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante, a questão relativa à pertinência temática
foi devidamente examinada pelo colegiado
, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, o fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação pretendida pela parte embargante não configura vício de fundamentação, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes
, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, o que ocorreu na hipótese.

De igual modo, não procede a alegação de que a suposta natureza “ampliativa” do estatuto social seria suficiente para legitimar a atuação da entidade em qualquer demanda coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, embora as finalidades institucionais das associações possam apresentar certo grau de generalidade,
essa amplitude não pode ser desarrazoada a ponto de permitir a defesa indiscriminada de qualquer interesse transindividual
, sob pena de desnaturar a exigência de representatividade adequada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO
. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE.
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes.

2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevânc ia dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo.

3. Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa.

4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -,

desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa.

5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85.

6. Recurso especial provido parcialmente.

(REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

Tal orientação revela-se plenamente aplicável ao caso em exame. Admitir que cláusulas estatutárias genéricas autorizem a atuação da associação em qualquer matéria, inclusive em discussões tributárias envolvendo interesses empresariais, equivaleria a
esvaziar o requisito legal da pertinência temática
, transformando a entidade em substituta processual universal, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, verifica-se que os presentes embargos
não apontam efetivo vício no julgado
, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas por esta Turma, com o propósito de promover verdadeira rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Por fim, quanto ao pedido de
prequestionamento
,
cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Assim,
não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte
,
sobretudo quando a matéria já foi devidamente enfrentada no julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos, com a remessa ao juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2026